Tribunal: TJES
Processo: 0002958-84.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002958-84.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. COBRANÇA DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extingue, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Anchieta, com base no art. 485, VI, do CPC. A sentença também condena o sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do sindicato para propor Ação Civil Pública com o objetivo de declarar a nulidade de contratos temporários e cobrar valores de FGTS em favor dos substituídos; (ii) analisar a legalidade da condenação do sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para discutir e cobrar valores de FGTS, conforme expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985, já que envolve direitos individuais heterogêneos.

4. O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva.

5. O direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (RE nº 596.478), só se aplica em contratos temporários sucessivos declarados nulos, o que demanda avaliação específica de cada caso, incompatível com a via da Ação Civil Pública.

6. A condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais viola o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê isenção, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir direitos individuais heterogêneos, como a cobrança de FGTS em contratos temporários; 2. O sindicato, na condição de substituto processual, não pode postular direitos que exigem análise individualizada, inviabilizando a homogeneidade necessária à tutela coletiva; 3. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt-AREsp 2.330.687, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023; TJES, AC nº 0012807-02.2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 13/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0002958-84.2019.8.08.0004

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 146/147, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 150/157, o apelante aduz, em resumo, que
(i)

“(...
) tem legitimidade para a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito, bem como dos direitos individuais homogêneos, de titularidade da categoria e de seus componentes”
;
(ii)
as sucessivas contratações temporárias firmadas com os substituídos pelo ente municipal são nulas; e
(iii)
deve ser reconhecido o direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS com relação aos períodos dos contratos celebrados.

Contrarrazões, às fls. 159/166, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11200372, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, mister uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O recorrente,
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ingressou com Ação

Civil Pública, aduzindo que
“(...) os substituídos pelo Sindicato/Autor foram admitidos pelo Município/Réu, exercendo suas funções de forma ininterrupta
(...)
através de sucessivos contratos
temporários”
.

Segue narrando que
“Tais contratos, todavia, são nulos de pleno direito, já que firmados em total desacordo com a lei vigente e (...) em prejuízo aos substituídos da categoria profissional representada pelo Sindicato/Autor”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, o recorrente, então, pugna pela condenação do Município de Anchieta ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS pelos períodos trabalhados; bem como da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e daquela prevista no art. 22 da Lei Federal nº 8.036/90.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou extinto o feito sem resolver o mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e em face da qual se insurge a parte apelante.

Pois bem. Ao proferir o r.
decisum
vergastado, o Magistrado primevo concluiu pela inadequação da via eleita, ao fundamento que
“(...) não cabe ao sindicato, por força da lei, e diante da compreensão do microssistema das ações coletivas, propor ação visando a indenização de cada sindicalizado por verbas de FGTS, haja vista tratar-se de direito heterogêneo”.

Na mesma oportunidade, consignou, ainda, que
“(...) os contratos estabelecidos com a municipalidade, possuem características e periodicidades diferentes. Ou seja, o caso concreto revela a heterogeneidade do direito, sendo incabível a propositura deste tipo de ação, no qual o sindicado age como substituto processual”
.

A título elucidativo, destaca-se o disposto no inciso IV, do art. 1º, e no art. 21, da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública:

Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

(...)

________________

Art. 21.
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, sabe-se que é pacífico o entendimento do C. STJ
“(...)

no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e
direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores
”
(STJ; AgInt-AREsp 2.330.687; Proc. 2023/0109386-2; RS; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Em outras palavras, considerando que os interesses individuais homogêneos constituem categoria de direitos coletivos em sentido amplo, é possível a sua tutela coletiva nas hipóteses em que, embora os titulares sejam identificáveis e individualizáveis, as pretensões decorrem de uma origem comum, seja de fato ou de direito.

Ocorre que a presente ação tem como objetivo a declaração de nulidade de todos os contratos temporários firmados pelo recorrido com os substituídos e, consequentemente, a sua condenação ao pagamento do FGTS e das multas correspondentes. No entanto, tal pedido não pode ser veiculado por meio de ação civil pública, conforme estipulado expressamente pelo parágrafo único,
1
do art. 1º, da Lei nº 7.347/1985.

Além disso, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, sob o regime de repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o direito ao recebimento do FGTS é garantido apenas aos trabalhadores que prestaram serviços à administração pública por meio de contratos temporários sucessivos que tenham sido declarados nulos ou inconstitucionais.

Portanto, a simples existência de um contrato temporário não é suficiente para o desiderato pretendido pelo apelante, sendo necessário verificar se houve sucessivas renovações que descaracterizaram o caráter temporário do vínculo com a administração pública, o que justificaria o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS.

No caso em apreço, as contratações realizadas pela Municipalidade ocorreram em momentos distintos, com renovações individualizadas para cada servidor. Isso dificulta a identificação de uma homogeneidade de direitos, pois cada situação exige uma análise individual e específica. Assim, não é possível presumir que a situação descrita pelo sindicato na inicial se aplica a todos os servidores contratados temporariamente.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – (...) MÉRITO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA À COBRANÇA DE FGTS – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85 – DIREITOS NÃO HOMOGÊNEOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Mérito: 1. A presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985 2.
No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.
3. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

(TJES; AC 0001460-05.2019.8.08.0019, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei nº 8.036/90. 2)
Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
. (...)
É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0012807-02.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)
(grifei)

Sendo assim, diante dessas considerações, conclui-se que deve prevalecer a sentença de extinção do feito proferida pelo Julgador sentenciante.

De outro turno, contudo, carece de reforma a r. sentença no que tange à condenação do sindicato recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, haja vista a previsão contida no art. 18 da Lei nº 7.347/1985,
in verbis:

Art. 18.
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Registra-se que o mero ajuizamento de ação, ainda que inadequada, ou a interposição de recurso não caracteriza, por si só, a existência de má-fé perpetrada pela parte autora/recorrente por tentar veicular pretensão que entende cabível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, tão somente para decotar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 1º (...) Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.